Tribunal: TJDFT
Processo: 0003087-28.2015.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0003087-28.2015.8.07.0014 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA, CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA, VERONICA ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA EMBARGADO: CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA, VERONICA ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA, MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA D E S P A C H O MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/15 ID 15959677. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator